Tribunal: TJBA
Processo: 8019058-67.2023.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8019058-67.2023.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: JOSE FERNANDO OLIVEIRA DE SANTANA

Advogado(s)
:
ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA, BRUNO MEDEIROS DURAO, LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL

APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Advogado(s)
:
ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por José Fernando Oliveira de Santana contra decisão monocrática que não conheceu de apelação por deserção em razão de não recolhido o preparo, após indeferimento do pedido de gratuidade de justiça em favor dos seus causídicos, diante da ausência de comprovação da condição de hipossuficiência, nos termos do art. 1.007, §4º, do CPC. O agravante alegou incapacidade financeira, invocou princípios constitucionais e requereu a concessão do benefício da justiça gratuita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o agravante apresentou fundamentação capaz de infirmar especificamente os fundamentos da decisão agravada, em observância ao princípio da dialeticidade recursal, condição essencial para a admissibilidade do agravo interno.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o dever de impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de inadmissibilidade do recurso.

2. O agravante limitou-se a reiterar alegações sobre a sua hipossuficiência financeira, sem enfrentar os fundamentos da decisão agravada, que destacava a necessidade de comprovação da hipossuficiência dos advogados, por tratar a apelação, exclusivamente, sobre a fixação de honorários, conforme previsto no art. 99, §5º, do CPC.

3. A ausência de impugnação específica configura deficiência de fundamentação recursal, inviabilizando o conhecimento do agravo interno.

4. Não houve demonstração de conduta abusiva que justificasse a aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento:

1. O princípio da dialeticidade recursal exige que o recorrente impugne especificamente os fundamentos da decisão agravada.

2. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida enseja o não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPC, arts. 8º, 99, §5º, 1.007,
caput,
e 1.021, §1º e §4º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1592292/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 25.05.2020, DJe 28.05.2020; STJ, AgInt no AREsp 1557002/PR, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 25.05.2020, DJe 28.05.2020; STJ, AgInt no AREsp 1459697/ES, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 25.05.2020, DJe 28.05.2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO INTERNO
n. 8019058-67.2023.8.05.0150, em que figuram como agravante,
JOSE FERNANDO OLIVEIRA DE SANTANA
, e como agravado,
AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
NÃO CONHECER
do agravo interno por ausência de dialeticidade, nos termos do voto condutor.

Salvador,
data registrada no sistema.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador(a) de Justiça

09